Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A decisão surpresa é aquela baseada em fatos e circunstâncias de que as partes não tenham tido conhecimento prévio.
2. A inércia da autora em cumprir a determinação de prestar informações acerca do paradeiro do veículo ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de interesse processual.
3. Ainda que se admita que a credora tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Apelo provido.